Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700299-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ARIADNA PINHEIRO CASTRO D E S P A C H O Intime-se a ré para contrarrazoar os embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2024 13:35:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator